Tribunal: TJDFT
Processo: 0030200-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos anteriores, os quais haviam sido parcialmente providos sem alteração do resultado da apelação. O embargante alegou omissão e erro material quanto à aplicação da SELIC como índice de atualização de indébitos tributários, com base na LC 943/2018 e na EC 113/2021.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a SELIC como índice de atualização monetária na repetição de indébito tributário, conforme alegado pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado já havia enfrentado a questão da atualização monetária, tendo rejeitado a inovação recursal apresentada nos primeiros embargos.
A pretensão do embargante configura reiteração de fundamentos já apreciados e inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.
Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão, que analisou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “A reiteração de fundamentos já apreciados e a inovação recursal não configuram omissão sanável por embargos de declaração, quando a decisão embargada enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos do caso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 251.315/SP; REsp 702.442/RJ; EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1390882/SP.